Tribunal: CARF
Processo: 16682.720290/2014-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720290/2014-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.140 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
IRB BRASIL RESSEGUROS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2009 a 30/04/2010
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. INFRINGÊNCIA
LEGAL. INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE.
O pagamento de participação nos lucros ou resultados em desacordo com a lei
de regência viabiliza a incidência das contribuições devidas à Seguridade
Social, das contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, bem como das contribuições destinadas a outras
entidades ou fundos.
PARTICIPAÇÃO NO LUCRO. ADMINISTRADORES.
A participação no lucro prevista na Lei n° 6.404/1976 paga a administradores
contribuintes individuais integra a base de cálculo das contribuições sociais
previdenciárias.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício, penalidade pecuniária, compõe a obrigação tributária
principal, e, por conseguinte, integra o crédito tributário, que se encontra
submetido à incidência de juros moratórios, após o seu vencimento, em
consonância com os artigos 113, 139 e 161, do CTN, e 61, §3°,da Lei 9.430/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário, vencido o Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, que deu provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.140 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720290/2014-23

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão da
DRJ, que julgou
improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Adoto o relatório da decisão de primeira instância pela sua completude e
capacidade de elucidação dos fatos:
Trata-se de processo lavrado em 29/05/2014 e levado à ciência do sujeito passivo na
mesma data, composto pelo Auto-de-Infração (AI) Debcad 51.011.042-8: destinado ao
lançamento das contribuições previdenciárias devidas pela empresa, incidentes sobre as
remunerações dos segurados contribuintes individuais (Artigo 22, III da Lei n°
8.212/91), no valor total de R$ 444.001,64 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, um
real e sessenta e quatro centavos), incluindo o valor principal, juros de mora e multa de
oficio.
Conforme o Relatório Fiscal, os valores lançados referem-se a contribuição não
declarada em GFIP nem recolhida pela autuada, relativa a pagamentos verificados da
folha de pagamento, a título de Participação nos Lucros e Resultados - PLR efetuados a
segurados contribuintes individuais (diretores não empregados).
Esclarece que, nos termos do artigo 28, § 9o, “j” da Lei 8.212/91, a PLR não integra a
base de cálculo das contribuições previdenciárias quando paga em conformidade com
lei específica, no caso a Lei 10.101/2000, cujas disposições aplicam-se somente aos
segurados empregados. Portanto, o beneficio pago aos segurados contribuintes
individuais sujeita-se à incidência da contribuição lançada.
Impugnação:
A autuada interpôs impugnação tempestiva, na qual alega:
O lançamento é nulo por ofensa ao disposto no artigo 142 do CTN e ao princípio da
ampla defesa, ante a ausência de demonstrativo de cálculo da contribuição lançada, vez
que a fiscalização se refere ao Discriminativo de Débitos - DD, não existindo nos autos
tal relatório.
Diverge do entendimento adotado pela fiscalização e afirma que a PLR paga aos
segurados contribuintes individuais não representa base de cálculo de contribuição
previdenciária, e que a Lei 10.101/2000 apenas confirmou que tal benefício nunca
esteve sujeito à tributação em questão.
Cita também o artigo 190 da Lei das S/A (Lei 6.404/76) em favor de seu entendimento
de que não há incidência de contribuição no caso em questão. Cita jurisprudência do
CARF.
Ao final, requer o reconhecimento da nulidade da autuação ou de sua improcedência.
Da diligência:
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.140 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720290/2014-23

Conforme Informação de fl. 213, foi constatada a ausência nos autos do Discriminativo
do Débito - DD, sendo saneada tal falha processual com a juntada do relatório de fls.
215/216. Restou esclarecido à fl. 218 que referido discriminativo, embora não se
encontrasse nos autos, havia sendo entregue ao sujeito passivo, conforme Recibo de fls.
113.
É o relatório.
A decisão de primeira instância (fls.220/223), restou ementada nos termos
abaixo:
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
Integra o salário de contribuição, o valor da participação nos lucros ou resultados da
empresa pago aos segurados contribuintes individuais.
Cientificada da referida decisão em 11/09/2017 (fl.222), a empresa
contribuinte apresentou recurso voluntário em 11/10/2017 (fls. 230/252), reiterando os
mesmos argumentos já trazidos por ocasião do protocolo do instrumento de defesa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator.
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Preliminarmente
Nulidade - cerceamento ao direito de defesa

Sustenta a recorrente a nulidade do processo administrativo fiscal, em face da
ausência do relatório denominado Discriminativo de Débito (DD). No entendimento da defesa, a
ausência do referido documento impossibilita o conhecimento das bases de cálculo, o que
inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa. Eis o exposto nas razões recursais:
O acórdão ora recorrido não acolheu a alegação de nulidade aduzida pelo Recorrente,
em sua impugnação, por entender que "antes de relatada a diligência, o DD
(Discriminativo de Débito) estava ausente nos autos, mas havia sido encaminhado à
autuada, conforme demonstra o Recibo de arquivos entregues ao contribuinte fls.113).".
Contudo, tão conclusão não pode prosperar, eis que, conforme bem relatado no acórdão
ora recorrido, foi constatada a ausência do DD nos autos, tendo sido necessária a
realização de diligência para sanar tal falha, da qual o Recorrente sequer foi intimado
para se manifestar, pois, segundo análise equivocada, embora os cálculos de fato não se
encontrarem nos autos, o Recorrente teria, supostamente, recebido o DD, em virtude do
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.140 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720290/2014-23

termo de "Recibo de arquivos entregues ao contribuinte" de fls. 113 É o que se infere do
seguinte trecho do aludido relatório extraído no acórdão recorrido:
"Conforme Informação de fl. 213, foi constatada a ausência nos autos do
Discriminativo do Débito - DD, sendo saneada tal falha processual com a juntada do
relatório de fls.. 215/216, Restou esclarecido à fl. 218 que referido discriminativo,
embora não se encontrasse nos autos, havia sendo entregue ao sujeito passivo, conforme
Recibo de fls.113”.
Todavia, por óbvio que o Recorrente somente poderia ter recebido o que se encontra nos
autos do presente processo administrativo, e se os cálculos (DD) não constam nestes
autos, o Recorrente não o recebeu, em que pese constar no "Recibo de arquivos
entregues ao contribuinte" de fl. 113 de que teria recebido:
De fato, verificou-se a inexistência do Discriminativo de Débito (DD) nos autos.
Para saneamento, foi exarado o despacho de fl.113, devidamente cumprido com a juntada do
relatório de fls.215/216.
Após a juntada do Discriminativo de Débito (DD), constatou-se a
dispensabilidade de ciência do contribuinte, uma vez que o documento já havia sido entregue,
consoante faz prova o recibo de fl.113.
Impende ressaltar que houve uma falha na instrução processual, sanada
posteriormente pela juntada aos autos do multicitado Discriminativo de Débito (DD). Acaso
persistisse tal irregularidade, poderia haver prejuízo para o julgamento do feito, mas não para o
contribuinte, que recebeu em mãos o referido documento, nos termos da assinatura de seu
representante legal, aposta no recibo de entrega de fl. 113.
Registre-se que, para ter elementos para elaboração de sua defesa, o contribuinte
não recebe mera cópia reprográfica dos autos, mas uma via dos relatórios e documentos que
integram o procedimento administrativo fiscal, que se torna processo administrativo fiscal a
partir do protocolo da impugnação, de modo que, a falha inicial na instrução processual não
trouxe nenhum prejuízo para a defesa, tendo o sujeito passivo tomado conhecimento das
alíquotas e bases de cálculo que compõem o presente lançamento.
De outra sorte, entendo que agiu com acerto a autoridade fiscal ao enviar o
processo para julgamento, sem a prévia intimação do sujeito passivo da juntada do
Discriminativo de Débito (DD) aos autos. A meu ver, seria contraproducente e afrontaria o
princípio da eficiência, a ciência da juntada aos autos de um documento em que o sujeito passivo
já firmou recibo.
Por estas razões, tenho que não há que se falar em ofensa ao princípio do
contraditório ou cerceamento ao direito de defesa do contribuinte.
Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada.
Do mérito

O ponto nodal da controvérsia gira em torno de se saber é possível o pagamento
de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) a administradores (contribuintes individuais). A
recorrente sustenta que sim, utilizando-se, inclusive, em suas razões, de precedentes desta Turma
de Julgamento acerca da matéria. A Fiscalização, por sua vez, entende que apenas os segurados
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.140 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720290/2014-23

empregados podem ser beneficiários da verba imune à incidência de contribuição previdenciária,
sendo certo que a Lei no 10.101/2000 é taxativa ao prevê que o pagamento poderá ser feito
apenas a empregados, servido para abalizar tal exegese o fato de que na elaboração dos planos de
PLR é indispensável a participação do sindicato da categoria profissional envolvida.

É certo que essa Turma de Julgamento, em composição diversa, já se posicionou
pela possibilidade de pagamento de PLR aos contribuintes individuais, com esteio nos bons
argumentos trazidos à baila pelo relator do voto condutor. Todavia, esse posicionamento foi
dominante em curto espaço de tempo, prevalecendo há bastante tempo o entendimento deste
colegiado de que não é possível o PLR a contribuintes individuais, sendo exclusividade dos
empregados da empresa, únicos beneficiários do instituto de natureza constitucional e
hodiernamente regulamentado pela Lei no 10.101/2000.
Defende a empresa que, diante da imunidade constitucional prevista no inciso XI
do art. 7° da Carta Política de 1988, a não incidência das contribuições previdenciárias abrange
não só os pagamentos a empregados a título de PLR, como também a diretores não empregados.
Adiciona que a própria Lei n° 6.404, de 1976, lei especial que regula as
sociedades anônimas, dá guarida ao pagamento de PLR aos administradores estatutários,
cumprindo, desse modo, o requisito estabelecido pela Lei n° 8.212, de 1991, para o fim de
escapar à hipótese de incidência das contribuições previdenciárias.
Pois bem. A alínea "j" do § 9° do art. 28 da Lei n° 8.212, de 1991, reproduzida
novamente abaixo, ao afastar a incidência tributária sobre a participação nos lucros ou resultados
da empresa paga ou creditada, de acordo com lei específica, está se referindo à Lei n° 10.101, de
2000, a qual é destinada tão somente aos segurados empregados:
Art. 28 (...)
§ 9° Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei específica;
(...)De fato, ao explicitar a norma de não incidência, o inciso X do § 9° do art. 214 do
RPS, toma o cuidado de acrescentar a expressão "empregado":
Art. 214 (...)
§
9° Não integram o salário-de-contribuição,exclusivamente:
(...)
X - a participação do empregado nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou
creditada de acordo com lei específica;
(...)
(GRIFEI)
Isso porque a Lei n° 10.101, de 2000, não trata de pagamentos a trabalhadores não
empregados, haja vista constar expressamente em seu corpo o regramento destinado à
negociação entre empresa e seus empregados:
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.140 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720290/2014-23

Art. 2°A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados. mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo :
I- comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
II- convenção ou acordo coletivo.
(...)
(GRIFEI)
Mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal (STF) analisou a disciplina
jurídica relativa à participação nos lucros ou resultados prevista no inciso XI do art. 7° da Carta
Política de 1988.
Concluiu a Corte Suprema que sendo o preceito constitucional de eficácia
limitada, a regulamentação somente se operou com a edição da Medida Provisória n° 794, de 29
de dezembro de 1994, reeditada inúmeras vezes até a conversão na Lei n° 10.101, de 2000,
incidindo contribuição previdenciária relativamente aos fatos geradores concretizados antes da
vigência daquele ato normativo.
Eis a ementa do Recurso Extraordinário (RE) n° 569.441/RS, submetido a
sistemática de repercussão geral, Relator Ministro Dias Toffoli e Redator do Acórdão Ministro
Teori Zavascki, julgado na sessão de 30/10/2014:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS.
NATUREZA
JURÍDICA
PARA
FINS
TRIBUTÁRIOS. EFICÁCIA LIMITADA DO ART. 7°, XI, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ESSA ESPÉCIE
DE GANHO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DA NORMA CONSTITUCIONAL.
Segundo afirmado por precedentes de ambas as Turmas desse Supremo Tribunal
Federal, a eficácia do preceito veiculado pelo art. 7°, XI, da CF - inclusive no que se
refere à natureza jurídica dos valores pagos a trabalhadores sob a forma de participação
nos lucros para fins tributários - depende de regulamentação.
Na medida em que a disciplina do direito à participação nos lucros somente se operou
com a edição da Medida Provisória 794/94 e que o fato gerador em causa concretizou-se
antes da vigência desse ato normativo, deve incidir, sobre os valores em questão, a
respectiva contribuição previdenciária.
Recurso extraordinário a que se dá provimento.
De modo que não há como acolher o entendimento de que a expressão "lei
específica", contida na alínea "j" do § 9° do art. 28 da Lei n° 8.212, de 1991, refere-se a mais de
uma lei ordinária, além da Lei n° 10.101/2000, abarcando a distribuição de valores também com
base na Lei n° 6.404, de 1976.
Menciona a recorrente, ainda, que as parcelas não podem compor o salário-de-
contribuição do trabalhador em razão do cumprimento de todos os requisitos para a distribuição
da participação nos lucros aos administradores elencados no art. 152 da Lei n° 6.404/1976.
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.140 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720290/2014-23

Quanto ao tema, utilizo como fundamento da minha decisão o brilhante voto
proferido
pelo
Conselheiro
Cleberson Alex Friess,
acórdão
no
2401004.411-
4a Câmara/1a Turma Ordinária, na parte que se relaciona especificamente à matéria:
Para melhor compreensão da previsão contida na lei das sociedades anônimas,
transcrevo o art. 152 da Lei n° 6.404, de 1976:
Remuneração
Art. 152. A assembléia-geral fixará o montante global ou individual da remuneração dos
administradores, inclusive benefícios de qualquer natureza e verbas de representação,
tendo em conta suas responsabilidades, o tempo dedicado às suas funções, sua
competência e reputação profissional e o valor dos seus serviços no mercado.
§ 1° O estatuto da companhia que fixar o dividendo obrigatório em 25% (vinte e cinco
por cento) ou mais do lucro líquido, pode atribuir aos administradores participação no
lucro da companhia, desde que o seu total não ultrapasse a remuneração anual dos
administradores nem 0,1 (um décimo) dos lucros (artigo 190), prevalecendo o limite que
for menor.
§ 2° Os administradores somente farão jus à participação nos lucros do exercício social
em relação ao qual for atribuído aos acionistas o dividendo obrigatório, de que trata o
artigo 202.
Os pagamentos realizados a título de "atribuição estatutária", também conhecidos como
"participação estatutária", como ora se cuida, não se equiparam a valores decorrentes da
remuneração de capital.
A remuneração do administrador pode ser composta por duas parcelas, uma fixa,
conhecida como pró-labore (art. 150, "caput") e outra variável, consistente na
participação nos lucros da companhia por ações, conforme definido pelos acionistas
(art. 150, § 1°). Em um e outro caso, não há como liberar a empresa da tributação,
porquanto as verbas possuem natureza remuneratória.
É verdade que a participação estatutária dos administradores, assim como o pagamento
de dividendos aos acionistas, são contabilizadas em contas de patrimônio líquido,
mediante redução do lucro acumulado, e não mediante débito em contas de resultado do
exercício social.
Porém, tal característica contábil comum é insuficiente para agregar a natureza de
remuneração do capital à participação estatutária. O dividendo pago a acionista decorre
da participação acionária na sociedade, ao passo que a participação estatutária ao diretor
não empregado é paga em razão da prestação do trabalho.
Nessa mesma linha, trago à colação decisão da CSRF a seguir ementada:
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. ADMINISTRADORES NÃO
EMPREGADOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA EXCLUSÃO DO
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO - INAPLICABILIDADE DA LEI 10.101/2000 E DA
LEI 6.404/76.
Tratando-se de valores pagos aos diretores não empregados, não há que se falar em
exclusão da base de cálculo pela aplicação da Lei 10.101/2000, posto que nos termos do
art. 2° da referida lei, essa só é aplicável aos empregados. A verba paga aos diretores
não empregados possui natureza remuneratória. A Lei n 6.404/1976 não regula a
participação nos lucros e resultados para efeitos de exclusão do conceito de salário de
contribuição, posto que não remunerou o capital investido na sociedade, mas, sim, o
trabalho executado pelos diretores, compondo dessa forma, o conceito previsto no art.
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.140 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720290/2014-23

28, II da lei 8212/91.A regra constitucional do art. 7o, XI possui eficácia limitada,
dependendo de lei regulamentadora para produzir a plenitude de seus efeitos, pois ela
não foi revestida de todos os elementos necessários à sua executoriedade. Inteligência
dos entendimentos judiciais manifestados no RE 505597/RS, de 01/12/2009 (STF), e no
AgRg no AREsp 95.339/PA, de 20/11/2012 (STJ). Somente com o advento da Medida
Provisória (MP) 794/94, convertida na Lei 10.101/2000, foram implementadas as
condições indispensáveis ao exercício do direito à participação dos trabalhadores
empregados no lucro das sociedades empresárias. Inteligência do RE 569441/RS, de
30/10/2014 (Info 765 do STF), submetido a sistemática de repercussão geral. Acórdão
n° 9202005.705, sessão de 29.08.2017

Logo, escorreito o lançamento fiscal que entendeu pela incidência da tributação
sobre os pagamentos à diretores não empregados, a título de participação nos lucros ou
resultados.
Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a
preliminar arguida para, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital